Tribunal: STF
Processo: Rcl 39993
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
ementa: Direito Processual Penal. Reclamação. Pedido de concessão de regime aberto ou prisão domiciliar. Precedentes sem força vinculante. Descabimento.
1. A reclamação perante o Supremo Tribunal Federal só é cabível para (i) evitar usurpação de sua competência, (ii) preservar a autoridade de suas decisões vinculantes e (iii) garantir a observância de súmulas vinculantes. 
2. A parte reclamante não indicou nenhum precedente com força vinculante aplicável ao caso, o que afasta, de plano, o cabimento da reclamação.
3.  Reclamação a que se nega seguimento. 
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta em face de decisão do Juiz da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente/SP, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, feito com base na Resolução 62/2020 do CNJ e na ADPF 347, alegando, entre outras coisas, o contexto da pandemia de covid-19, a idade avançada e a hipertensão da reclamante.
    2.  A parte reclamante narra, em síntese, que se encontra reclusa na Penitenciária Feminina de Tupi Paulista/SP, cumprindo pena de 02 (dois) anos e 4 (quatro meses) de reclusão, em regime semiaberto. No seu entender, o juízo reclamado, ao indeferir seu pleito, violou os princípios da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena. Requer, liminarmente, a concessão do regime aberto ou prisão domiciliar e, no mérito, a confirmação da liminar.
    3. Dispenso o parecer da Procuradoria Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF). 
    4. É o essencial a relatar. Decido.
    5.   De acordo com os arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição, a reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se sustenta: (i) usurpação de sua competência; (ii) contrariedade a súmula vinculante; ou (iii) ofensa à autoridade de suas decisões, caso em que se exige que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte (art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015).
    6. Verifico que a reclamante colaciona precedente em habeas corpus julgados nessa Corte (HC 82.959 e ADPF 347), bem como alega como ofendidos diversos preceitos, dentre eles o princípio da dignidade da pessoa humana e o da individualização da pena. Contudo, a alegação de ofensa ao direito objetivo ou de precedente sem força vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação. Confiram-se, nesse sentido, os seguintes precedentes: Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 5.391 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 23.051-AgR, de minha relatoria.
    7. Também se alega violação à ADPF 347, na qual, porém, não houve nenhuma determinação confrontada pela decisão reclamada. 
    8.  No caso concreto, portanto, a parte reclamante não indicou nenhum precedente pertinente com força vinculante aplicável ao caso, o que afasta o cabimento de reclamação constitucional.
    9.  Por todo o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.
    Publique-se. Intime-se.
          Brasília, 16 de abril de 2020. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator